Tribunal: STF
Processo: AP 1097
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de THIAGO QUEIROZ, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Na Sessão Virtual de 14/6/2024 a 21/6/2024, foi recebido integralmente pelo PLENO desta SUPREMA CORTE, o aditamento à Denúncia oferecida contra THIAGO QUEIROZ, imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M e 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput , e art. 69, caput , todos do Código Penal (AP 1.097-RD/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/5/2025).



    O réu encontra-se em liberdade provisória, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares (eDoc. 19.129, PET 10.820):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela PGR na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Os autos encontram-se em fase de instrução.



    Em 8/9/2025, a Defesa de THIAGO QUEIROZ solicitou a flexibilização da medida cautelar de proibição de se ausentar da Comarca de origem, pelo prazo de 7 (sete) dias, para deslocamento à cidade de Uberlândia/MG com “o objetivo de acompanhar sua genitora nos tratamentos médicos (quimioterapia e radioterapia)” e que “seja igualmente autorizada sua permanência junto à mãe em caso de internação hospitalar, pelo tempo necessário à sua recuperação, mediante comunicação imediata ao Juízo”, e por fim “em caso de falecimento, seja autorizado o deslocamento do Requerente a Monte Carmelo/MG para que possa organizar e acompanhar o velório, pelo tempo estritamente necessário (até 05 dias)” (eDoc. 215). Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs. 216).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme relatado, o réu THIAGO QUEIROZ encontra-se em liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a proibição de se ausentar da Comarca de origem.



    Os documentos comprobatórios anexados aos autos atestam o estado de saúde de sua genitora, a qual é acometida de neoplasia maligna da mama metastática para os ossos. 



    O endereço da genitora do réu consta no Termo de Consentimento da paciente (eDoc. 216, fl. 4). No entanto, não constam os endereços dos hospitais que a genitora de THIAGO QUEIROZ realiza acompanhamento e tratamento médico. 



    Diante da gravidade e excepcionalidade da situação narrada, relacionada ao grave quadro de saúde da genitora do requerente, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de THIAGO QUEIROZ, pelo período de 7 (sete) dias até a residência de sua mãe, Edna Romão de Queiroz, localizada na Rua Floriano Peixoto de 4244 a 4999, 5322, Bairro Custódio Pereira, na cidade de Uberlândia/MG.



    O requerente deverá, nas 24 (vinte e quatro) horas seguintes ao retorno à Patos de Minas/MG, sua Comarca de origem, comprovar a realização do deslocamento, com o envio da documentação pertinente aos autos desta Ação Penal.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos por THIAGO QUEIROZ para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, indiquem os endereços dos hospitais que a genitora do réu faz acompanhamento médico.



    OFICIE-SE, com urgência, ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Patos de Minas/MG, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente